Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MC Engenharia Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, integrada em sede de julgamento de embargos de declaração, que recebeu a petição inicial de embargos à execução, no entanto, deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo, por vislumbrar insuficiente a garantia prestada para pagamento do crédito exequendo. Nas razões de agravo, a recorrente sustenta que, na data do ajuizamento dos embargos à execução, realizou depósito abrangendo não apenas o valor atualizado da dívida naquele momento, como também dos honorários fixados. Alega que a efetiva garantia do juízo viabiliza a apreciação do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Sustenta que, mesmo na hipótese de insuficiência da garantia, viabiliza-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando demonstrada a relevância da argumentação expendida na petição inicial e houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que afirma encontrarem-se configurados no caso concreto. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como tornar sem efeito eventuais constrições que tenham sido realizadas no processo executivo. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, ante a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a agravante poderá ser sujeitada ao pagamento da quantia demandada nos autos do processo executivo. Da mesma forma, vislumbra-se relevância nos argumentos expendidos pela parte recorrente, em relação a afirmada inexistência, no caso concreto, dos atributos do título exequendo. A tese de impossibilidade de cobrança de taxas condominiais da incorporadora, pelo prazo de seis (6) meses a contar da averbação do habite-se, com base em expressa cláusula da convenção de condomínio, parece constituir óbice à cobrança perpetrada em face da agravada. Do seu turno, em princípio, o reconhecimento da afirmada manifesta abusividade da referida cláusula contratual, sustentada em sede de impugnação aos embargos (ID no 245782783), ainda em princípio, pressupõe ajuizamento de demanda autônoma. Diante disso, ainda que se vislumbre a insuficiência do depósito realizado pelo agravante, por não ter considerado as parcelas que se venceram até a data da oposição dos embargos[1], cabe consignar que, “em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, se os seus argumentos forem relevantes” (TJDFT, AI 0748447-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, Dessa forma, defiro a tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator [1] Na execução extrajudicial de taxas condominiais, “a condenação nas parcelas a vencer no curso do processo deve ser considerada pedido implícito” (STJ, REsp 1.783.434/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2/6/20).